Tribunal: STF
Processo: HC 215860
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Detração. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Excetuados os casos de patente ilegalidade ou abuso de poder, é vedado, na via do habeas corpus, o amplo reexame das circunstâncias judiciais consideradas para a individualização da sanção penal, por demandar a análise de matéria fático-probatória. 



    2. O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. Especialmente quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República



    3. No caso, está fundamentado, de forma adequada, o aumento operado na primeira fase da dosimetria, em razão da natureza e quantidade de droga apreendida. Foi observado, na verdade, o que determina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 



    4. Considerando a pena estabelecida, a existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência da Agravante, mostra-se cabível o estabelecimento do regime inicial fechado, conforme o disposto no art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. 



    5. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Foi vedado o direito de recorrer em liberdade.



3. Da sentença, defesa e acusação apelaram. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu provimento à apelação do Ministério Público a fim de exasperar a pena-base e reconhecer a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea. As teses defensivas foram afastadas pela Corte estadual. Nessas condições, a pena restou fixada em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.



4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. A Relatora do HC 732.818, Ministra Laurita Vaz, concedeu parcialmente a ordem para reformar o acórdão impugnado, promovendo a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. A pena definitiva foi fixada em 05 anos e 10 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.



5. Ato contínuo, foram opostos embargos de declaração, rejeitados. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a desproporcionalidade do aumento da pena-base pela natureza e quantidade de droga apreendida. Afirma que “não foi considerada a personalidade e a conduta social da Sra. MARIA LUISA em ofensa ao artigo 42 da Lei nº 11.343/06”.



7. Prossegue a narrativa para alegar que “a decisão monocrática proferida pela Exma. Relatora da 6ª Turma do STJ, ao analisar a fundamentação da Autoridade Coatora, acabou alterando integralmente os argumentos e inovando na fundamentação do regime inicial de cumprimento de pena da Paciente”, sendo que “a Col. 4ª Câmara de Direito Criminal do Eg. TJSP, ao fixar o regime inicial da Paciente, não mencionou as supostas circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco a reincidência da Paciente”.



8. A defesa requer a concessão da ordem a fim de (i) fixar a pena-base no mínimo legal, (ii) deferir o regime inicial semiaberto e (iii) realizar a detração do tempo de prisão preventiva cumprido pela paciente.



9. Decido.



10. O habeas corpus não deve ser concedido.



11. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



12. No caso, para além de observar que a hipótese é de paciente condenada pelo tráfico de 6.831,6 g de cocaína, o fato é que o acórdão impugnado está alinhado com a Jurisprudência desta Corte no sentido que “a natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal” (HC 122.299e 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki).



13. Sendo assim, não verifico situação teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de habeas corpus.



14. Além disso, reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Contudo, no caso, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da quantidade da droga apreendida (quase 7 kg de cocaína) e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis à paciente, notadamente a reincidência.



15. Colhe-se dos autos que a paciente “estava foragida do sistema prisional, quando presa em flagrante, neste processo, o que novamente comprova compromisso com a Justiça e convivência social”. De modo que não tenho como censurar as decisões proferidas pelas instâncias de origem, no ponto em que fixado o regime inicialmente fechado. 



16. Quanto ao pedido de detração do tempo de prisão cautelar, tampouco verifico situação de ilegalidade ou abuso poder, conforme evidencia a seguintes passagem do ato aponto como coator: 



“[...] A detração deverá ser pleiteada perante o Juízo das Execuções, por ser o competente para análise da matéria, nos termos do artigo 66, inciso III, da Lei de Execução Penal” (trecho do acórdão estadual).



“[A] discussão acerca da aplicação do art. 387, § 2.º, do Código de Processo Penal é inócua, pois a imposição do regime inicial não teve como parâmetro apenas o quantum da pena imposta” (trecho da decisão do STJ).”



17. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator